Tribunal: STF
Processo: AP 305
Classe: AP
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-30
Data de publicação: 1992-09-30

Ementa:
- AÇÃO PENAL - PRESIDENTE DA REPUBLICA - ATOS  ESTRANHOS
A FUNÇÃO  PRESIDENCIAL -  FATOS SUPOSTAMENTE DELITUOSOS COMETIDOS
DURANTE  A  CAMPANHA ELEITORAL DE 1989 - CF, ART. 86, PAR. 4. -
DISCIPLINA DO TEMA  NO DIREITO COMPARADO - IMUNIDADE TEMPORARIA
DO  CHEFE DE  ESTADO A  PERSECUÇÃO PENAL  EM JUÍZO  - PRERROGATIVA
CONSTITUCIONAL  NÃO  AFETADA  PELA   INSTAURAÇÃO  DO  PROCESSO  DE
"IMPEACHMENT"  NO  SENADO  FEDERAL   -  INCOMPETENCIA  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM.
         -  O  art.  86, par. 4., da  Constituição,  ao  outorgar
privilegio de ordem político-funcional ao Presidente da Republica,
excluiu-o,  durante  a  vigencia  de  seu  mandato  -  e  por atos
estranhos  ao  seu  exercício  -,  da  possibilidade  de  ser  ele
submetido,  no plano  judicial,  a qualquer  ação  persecutoria do
Estado.
         A  cláusula de exclusão  inscrita nesse preceito da Carta
Federal, ao inibir a atividade do Poder Público, em sede judicial,
alcanca  as infrações penais comuns praticadas em momento anterior
ao  da investidura no cargo  de Chefe do Poder Executivo da União,
bem  assim aquelas  praticadas na  vigencia do  mandato, desde que
estranhas ao oficio presidencial.
         -  A  norma   consubstanciada  no  art. 86, par. 4.,  da
Constituição,  reclama   e  impõe,   em  função   de  seu  caráter
excepcional, exegese estrita, do que deriva a sua inaplicabilidade
a situações juridicas de ordem extrapenal.
         -  A  Constituição  do  Brasil  não  consagrou,  na regra
positivada em seu art. 86, par. 4., o princípio da irresponsabilidade
penal  absoluta do Presidente da Republica. O Chefe de Estado, nos
ilicitos  penais  praticados "in  officio"  ou  cometidos "propter
officium",  podera,  ainda  que  vigente  o  mandato presidencial,
sofrer  a "persecutio criminis",  desde que obtida, previamente, a
necessaria autorização da Câmara dos Deputados.
        -  A mera  circunstancia de  a Câmara  dos Deputados haver
autorizado  a instauração,  pelo  Senado Federal,  do  processo de
"impeachment"  contra  o  Presidente da  Republica,  não  afasta a
incidencia  da norma inscrita no par. 4. do art. 86 da Constituição.
Ainda  que temporariamente afastado do desempenho de suas funções,
por   efeito    de   ulterior    instauração   do    processo   de
responsabilização  político-administrativa  pela  Câmara  Alta,  o
Chefe  de Estado,  não  obstante a  suspensão  funcional a  que se
refere o art. 86, par. 1.,  II,  da  Carta  Politica,  continua a
titularizar a condição de Presidente da Republica.
              Embora afastado do exercício do oficio presidencial,
subsiste  a vigencia  do mandato  de Chefe  do Poder  Executivo da
União, cuja cessação definitiva podera ocorrer, dentre as diversas
hipóteses  possiveis, com  a sua  eventual condenação  pelo Senado
Federal.
        -  A circunstancia  de os  fatos apontados como delituosos
não  terem ocorrido na vigencia do mandato presidencial afasta, na
hipótese,  a  competência  penal  originaria  do  Supremo Tribunal
Federal,  impondo-se, em  consequencia, a  devolução dos  autos ao
juízo de origem.